Tribunal: TJDFT
Processo: 0728006-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0718542-92.2019.8.07.0000 AI Agravante : NARA CARULINE PASSOS NOGUEIRA Agravado : DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF Relatora Eventual : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nara Caruline Passos Nogueira contra a r. decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0712029-54.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão de liminar, nos termos seguintes: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por NARA CARULINE PASSOS NOGUEIRA contra ato administrativo praticado pelo DIRETOR GERAL DO DETRAN-DF, indicado como autoridade coatora, porque estaria condicionando a liberação do licenciamento de seu veículo descrito e caracterizado na inicial ao pagamento de multa, infração administrativa de trânsito, em relação à qual não foi notificada, nos termos da legislação, o que caracteriza violação de direito líquido e certo. Passo a apreciar o pedido liminar. No caso, é impossível conceder a segurança pleiteada em caráter liminar (antes das informações da autoridade coatora), porque a apuração da violação de direito líquido e certo depende da demonstração de um fato, notificação da infração de trânsito. É certo que a impetrante não tem como demonstrar fato negativo genérico, mas a autoridade coatora tem condições de demonstrar e comprovar que a impetrante foi notificada da infração de trânsito objeto de questionamento, o que está a impedir o licenciamento. Por isso, antes de se apurar se houve ou não a notificação da infração, pressuposto para a regularidade do ato administrativo e da condição imposta pela autoridade coatora para o licenciamento, não há como conceder a segurança em caráter liminar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é lícito condicionar a vistoria e a consequente expedição do licenciamento anual de veículo ao prévio pagamento das multas de trânsito desde que tenha havido regular notificação do infrator, o que ocorreu na hipótese. Portanto, se demonstrada a notificação, é lícito condicionar o licenciamento, que visa a segurança viária e o interesse público, à regular notificação. Por outro lado, como ressaltou a impetrante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento segundo o qual é inadmissível condicionar o licenciamento anual de veículos à prévia exigência do pagamento de multa, imposta sem prévia notificação ao infrator, conforme a Súmula n. 127 do STJ: "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado". Portanto, para saber se o condicionamento é legítimo ou não, há necessidade de apuração de pressuposto fático, que depende da manifestação da autoridade coatora, notificação do infrator. Como é impossível apurar tal pressuposto fático neste momento processual, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal. Cientifique-se a pessoa jurídica interessada para, querendo, intervir no feito. Após, remetam-se ao MP e, com ou sem parecer, decorrido o prazo, voltem conclusos. Indefiro a gratuidade processual, pois a impetrante não comprovou a hipossuficiência econômica com documentos idôneos. Ao contrário, a mesma possui veículo próprio, reside em local de classe média e não apresentou comprovantes de rendimentos. Sem prejuízo da notificação, intime-se para recolher as custas em 15 dias, sob pena de extinção. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2019 11:39:41”. A Agravante pugna, inicialmente, pela concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Alega, em síntese, que é pacífica a jurisprudência no sentido de que a autoridade trânsito não pode condicionar a expedição do licenciamento do veículo (CRLV) ao pagamento de multa, se ainda está pendente de julgamento o recurso administrativo que envolve a infração apurada. Ratifica que “revela-se ofensivo ao direito líquido e certo da Impetrante o ato da autoridade de trânsito que, ignorando a pendência de recurso administrativo (na qual se questiona a nulidade da Infração por nulidade decorrente da ausência de notificação prévia) obsta a expedição do CRLV referente ao exercício de 2019”. Esclarece que “a única multa de trânsito constante do cadastro do veículo foi questionada pela Impetrante na esfera administrativa, interpondo a mesma o recurso cabível, sendo que o inconformismo não foi ainda julgado pelo órgão competente, o que somente vem evidenciar a ilegalidade e a ilegitimidade da ação levada a efeito pelo Poder Público, exigindo o pagamento de multa que ainda não restou devidamente consolidada nem mesmo no âmbito administrativo”. Ao final, requer, além da concessão da justiça gratuita, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao Agravado que emita o CRLV de seu veículo – Renault Sandero EXPR 10, Placa PYP 2037, Cor Branca, Modelo 2016/2017, Chassi 93U5SDO4HJ579771 – independentemente do pagamento da multa por infração de trânsito que lhe foi aplicada. Instada a comprovar a sua hipossuficiência, a Agravante juntou o comprovante de pagamento do preparo - Id. 13618403. É o relatório. Decido. Da Gratuidade de Justiça A Apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Todavia, verifica-se que houve o recolhimento do preparo - Id. 13618403. Ao recolher o preparo, a Apelante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, “O recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium.” [1] Observe-se, ainda, a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. O pagamento do preparo no ato da interposição do Agravo de Instrumento é considerado ato incompatível como interesse do recorrente em relação à concessão do beneficio da gratuidade de justiça.” (Acórdão n.1012406, 07009033220178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA COMPARTILHADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. CONFIGURAÇAO. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E MULTA. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Tendo em vista que a parte apelante, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. 2. Tratando-se de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, nos casos em que restar configurada a hipossuficiência da parte consumidora ou a verossimilhança das alegações vertidas na inicial. 3. Evidenciado, no caso concreto, que os autores entraram em contato com a Central de Relacionamentos da empresa ré, por meio de ligações telefônicas, para efetivar reservas em hotéis credenciados/conveniados e não obtiveram êxito, e que a ré deixou de demonstrar que não teria ocorrido a falha na prestação dos serviços, tem-se por cabível a rescisão do contrato, com a consequente restituição dos valores pagos e a incidência da multa contratual. 4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.1015501, 20150110139519APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 26/05/2017. Pág.: 457-489) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMINIO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há que se conceder o benefício de gratuidade de justiça somente quando demonstrada que a situação econômica da parte não lhe é favorável, situação não apresentada nos autos. 2. O ato de recolher as custas processuais ao agravo de instrumento é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais; 3. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não dispõem de condições de arcar com as custas do processo, independentemente de quais sejam os seus valores; 4. Recurso conhecido, mas improvido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1067091, 07125225620178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se a parte pratica ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, efetuando o recolhimento do preparo, não lhe pode ser deferido o benefício pretendido, em razão da preclusão lógica. Vale recordar que ainda que fosse deferida a gratuidade de justiça nesta esfera recursal, o benefício tem efeitos ex nunc, de modo que não afastaria a obrigação de a parte pagar as custas processuais. Da Concessão da Tutela Recursal Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Cumpre ressaltar que constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, reclama a Agravante que, havendo recurso administrativo pendente de julgamento, o licenciamento de veículo não pode ser condicionado ao recolhimento de multa por infração de trânsito. Com razão a Agravante. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do recurso repetitivo, REsp no 1.104.775 / RS, firmou o entendimento de que “caso a multa ainda não esteja vencida, seja porque o condutor ainda não foi notificado, seja porque a defesa administrativa ainda está em curso, não poderá a autoridade de trânsito condicionar a liberação do veículo ao pagamento da multa, que ainda não é exigível ou está com sua exigibilidade suspensa”. (g.n). Veja-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO E LICENCIAMENTO. ART. 230, V, DO CTB. PENAS DE MULTA E APREENSÃO. MEDIDA ADMINISTRATIVA DE REMOÇÃO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS JÁ VENCIDAS E DAS DESPESAS COM REMOÇÃO E DEPÓSITO, ESTAS LIMITADAS AOS PRIMEIROS TRINTA DIAS. ART. 262 DO CTB. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. 1. Liberação do veículo condicionada ao pagamento das multas já vencidas e regularmente notificadas. 1.1. Uma das penalidades aplicadas ao condutor que trafega sem o licenciamento, além da multa, é a apreensão do veículo, cuja liberação está condicionada ao prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas de remoção e estada, nos termos do art. 262 do CTB. 1.2. A autoridade administrativa não pode exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas. 1.3. Se a multa já está vencida, poderá ser exigida como condição para liberar-se o veículo apreendido, quer por ter-se esgotado o prazo de defesa sem manifestação do interessado, quer por já ter sido julgada a impugnação ou o recurso administrativo. Do contrário, estar-se-ia permitindo que voltasse a trafegar sem o licenciamento, cuja expedição depende de que as multas já vencidas sejam quitadas previamente, nos termos do art. 131, § 2o, do CTB. 1.4. Caso a multa ainda não esteja vencida, seja porque o condutor ainda não foi notificado, seja porque a defesa administrativa ainda está em curso, não poderá a autoridade de trânsito condicionar a liberação do veículo ao pagamento da multa, que ainda não é exigível ou está com sua exigibilidade suspensa. Se assim não fosse, haveria frontal violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, com a adoção da vetusta e odiosa fórmula do solve et repete. 1.5. No caso, a entidade recorrente condicionou a liberação do veículo ao pagamento de todas as multas, inclusive, da que foi aplicada em virtude da própria infração que ensejou a apreensão do veículo, sem que fosse franqueado à parte o devido processo legal. 1.6. Nesse ponto, portanto, deve ser provido apenas em parte o recurso para reconhecer-se que é possível condicionar a liberação do veículo apenas à quitação das multas regularmente notificadas e já vencidas. 1.7. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 2. Pagamento das despesas de depósito somente pelos primeiros trinta dias de apreensão. 2.1. A pena de apreensão, nos termos do art. 262 do CTB, impõe o recolhimento do veículo ao depósito "pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN". Assim, por tratar-se de penalidade, não pode ser ultrapassado o prazo a que alude o dispositivo. 2.2. Nada obstante, a retenção do veículo como medida administrativa, que não se confunde com a pena de apreensão, deve ser aplicada até que o proprietário regularize a situação do veículo, o que poderá prolongar-se por mais de 30 dias, pois o art. 271 do CTB não estabelece qualquer limitação temporal. 2.3. Assim, não há limites para o tempo de permanência do veículo no depósito. Todavia, o Estado apenas poderá cobrar as taxas de estada até os primeiros trinta dias, sob pena de confisco. 2.4. O proprietário deve proceder a regularização hábil do veículo, sob pena de ser leiloado após o nonagésimo dia, a teor do que determina o art. 5o da Lei 6.575/78. 2.5. Esta Corte assentou entendimento de que as despesas de estada dos veículos em depósito possuem natureza jurídica de taxa, e não de multa sancionatória, pois presentes a compulsoriedade e a prestação de uma atividade estatal específica, consubstanciada na guarda do veículo e no uso do depósito. 2.6. Nesses termos, o prazo de 30 dias previsto no art. 262 do CTB garante ao contribuinte, em atenção ao princípio do não-confisco (art. 150, inciso IV, da CF/88), que não poderá ser taxado de modo indefinido e ilimitado, além desse prazo, afastando assim a possibilidade, não remota, de que o valor da taxa ultrapasse o do veículo apreendido. 2.7. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 3. Recurso especial provido em parte. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008”. (REsp 1104775/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 01/07/2009) Não é outro o posicionamento do e. TJDFT sobre o tema, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - CRLV. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS JÁ VENCIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO. LESÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DOS ARTIGOS 285, § 1o E 286 DO CTB 1. Na hipótese de recurso de auto de infração estar pendente de julgamento, não há como se exigir que a parte interessada fique refém da morosidade estatal, não sendo razoável que aguarde a solução final do recurso administrativo para ter consigo o licenciamento pleiteado. 2. Em face do princípio da ampla defesa, consagrado no art. 5o, LV, da Constituição Federal, inexiste possibilidade do órgão de trânsito condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multa impugnada por recurso administrativo pendente de julgamento. Logo, a interpretação mais adequada ao art. 128 do Código de Trânsito Brasileiro é aquela que segue em consonância com a garantia à ampla defesa prevista na Constituição Federal. 3. Reexame necessário desprovido”. (Acórdão 1104967, 07089252520178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no PJe: 5/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE LICENCIAMENTO. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA VINCENDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cobrança antecipada de infração de trânsito como condição para emissão de CRLV é ato ilegal, não podendo a multa vincenda e não exigível constituir óbice para a liberação do licenciamento. 2. Exigir o pagamento antecipado de multa por infração de trânsito como condição para liberação do CLRV seria impedir o condutor da opção de promover defesa ou apresentar eventual recurso administrativo dentro do prazo de vencimento, impondo-o à assunção da prática da infração para que haja a regularização do veículo. 3. Negou-se provimento à remessa oficial”. (Acórdão 1073624, 07090802820178070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no PJe: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso presente, a Agravante comprovou - Id. 51375150 (autos principais) - que apresentou recurso administrativo em relação à multa (Auto de Infração no YE01475697), em relação à qual o DETRAN/DF condiciona o licenciamento do veículo em discussão, recurso este ainda pendente de solução administrativa. Dessa forma, ainda que a Agravante tenha sido notificada da referida multa, conforme fundamentado na r. decisão agravada, a infração foi impugnada administrativamente e ainda aguarda julgamento e, portanto, carece a decisão de reforma para se adequar ao entendimento jurisprudencial sobre o tema. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao DETRAN/DF que expeça o licenciamento do veículo automotor Renault Sandero EXPR 10, Placa PYP 2037, Cor Branca, Modelo 2016/2017, Chassi 93U5SDO4HJ579771, de propriedade da Agravante, independentemente do pagamento da multa referente ao Auto de Infração no YE01475697, porque o recurso administrativo ainda não foi julgado. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente o Agravado para que cumpra a decisão e apresente contrarrazões, caso queira, no prazo de 15 dias. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora Eventual [1] (AgInt no AREsp 1164394/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018)